Tribunal: STF
Processo: HC 70982
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". "SURSIS".
BONS ANTECEDENTES.
          I.  - Concedido o "sursis" ao co-réu em idêntica situação a
do  paciente, no tocante aos  antecedentes, defere-se também a este o
beneficio.
          II.  -  Concessão  de   "sursis"  ao  paciente  nas  mesmas
condições em que foi concedido ao co-réu no Processo-crime 68/89.
          III. - H.C. deferido.